Tribunal: TJDFT
Processo: 0754505-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO PELO SISBAJUD. SALDO CORRESPONDENTE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. Não pode subsistir o bloqueio realizado pelo Sisbajud na hipótese em que o executado demonstra que recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 2o, 3o, inciso I, e 4o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.